Tribunal: CARF
Processo: 10380.728330/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.728330/2011-51
ACÓRDÃO
2401-012.222 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ISOFARMA INDUSTRIAL FARMACEUTICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/04/2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO
JUDICIAL. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SÚMULA CARF
N° 01. MATÉRIA DIFERENCIADA.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento, que tenha por
objeto idêntico pedido sobre o qual trate o processo administrativo,
importa renúncia ao contencioso administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta
da constante do processo judicial (Súmula CARF n° 1).
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A teor do inciso III do artigo 151 do CTN, as reclamações e os recursos
suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis
reguladoras do processo tributário administrativo.
COMPENSAÇÃO. GLOSA. DECISÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE TRÂNSITO
EM JULGADO. ART. 170-A DO CTN.
Conforme dispõe o art. 170-A, do CTN, é vedada a compensação mediante
o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito
passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial.
Tem-se por devida a glosa sobre compensações cujo direito creditório
tenha sido reconhecido em decisão judicial não definitiva.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.222 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.728330/2011-51
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, exceto quanto à alegação acerca da não incidência de
contribuição previdenciária sobre os pagamentos efetuados aos empregados da empresa no
decorrer dos primeiros 15 dias de afastamento por motivo de doença ou acidente, assim como
sobre férias e 1/3 de férias, para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Marcio Henrique Sales Parada, Elisa Santos Coelho Sarto,
Leonardo Nunez Campos e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
De acordo com o relatório já elaborado em ocasião anterior pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 123 e ss), trata-se de Auto de Infração – AI lavrado
contra o contribuinte em epígrafe, AI Debcad no 50.005.263-8, no valor de R$ 249.942,56,
consolidado em 4/8/2011, relativo a contribuições para previdência social das competências de
01/2009 a 04/2009.
Conforme relatório fiscal de fls. 14/19, os valores lançados se referem a
contribuições devidas à previdência social, inclusive aquelas destinadas ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos
riscos ambientais do trabalho (SAT/RAT), cujos recolhimentos não foram comprovados nem
declarados por meio de GFIP, mas foram objeto de compensações indevidas que foram glosadas.
Constam, ainda, no relatório fiscal, as informações que seguem.
Os valores dos supostos créditos utilizados nas compensações glosadas tiveram
origem nos recolhimentos de contribuições incidentes sobre o pagamento efetuado, a segurados
empregados, por meio da rubrica “Férias e 1/3 de férias”, e sobre as importâncias pagas nos
primeiros quinze dias de afastamento do empregado a título de auxílio-doença e auxílio acidente.
Durante a ação fiscal foram analisados os seguintes documentos: atos praticados no
processo judicial – Mandado de Segurança – MS no 2008.81.00.014171-4, folhas de pagamento de
empregados (em meio papel), planilhas em meio papel contendo a memória de cálculo das
compensações efetuadas, Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social –
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.222 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.728330/2011-51
3
GFIP, Guias da Previdência Social – GPS. Também foram analisadas informações contidas nos
sistemas informatizados à disposição da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB.
Por meio dessa análise, constatou-se que o contribuinte compensou contribuições
previdenciárias devidas de 04/2002 a 10/2008, com recolhimentos de contribuições sociais já
efetuados e declarados em GFIP que, no seu entendimento, seriam indevidos.
Intimado a prestar esclarecimentos, o sujeito passivo apresentou folhas de
pagamento e esclareceu que os valores dos supostos créditos utilizados nas compensações
tiverem origem no questionamento levado à Justiça Federal sobre a ilegalidade da incidência de
contribuições previdenciárias sobre os primeiros quinze dias de afastamento do empregado
quando da concessão de auxílio-doença, sobre os valores pagos a título de férias e de 1/3 sobre
férias. Essa ação judicial foi um Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado na
Justiça Federal do Ceará em 5/11/2008, sob no 2008.81.00.014171-4.
Após consultar a Procuradoria da Fazenda Nacional – PFN a respeito do andamento
processual e sobre as decisões judiciais proferidas, constatou-se, por meio do Memorando no
1004/2011 – PFN/PE que, as decisões exaradas eram no sentido de que não incidiriam
contribuições previdenciárias sobre os pagamentos efetuados relativamente aos primeiros quinze
dias de afastamento do empregado quando da concessão de auxílio-doença, relativamente a
férias e a 1/3 de férias.
Por meio de consultas aos sítios, na internet, da Justiça Federal do Ceará, do
Tribunal Regional Federal da 5a Região, e do Superior Tribunal de Justiça – STJ, verificou-se que,
em que pese o fato de haver decisões de mérito em 1a e 2a instâncias, até a data da lavratura do
auto de infração não havia ocorrido o trânsito em julgado da decisão judicial, existindo Recurso
Especial e Recurso Extraordinário interposto pela PFN, admitido pelo TRF, em fase de remessa
para o STJ.
Constatou-se, ainda, com base na leitura da decisão do Tribunal Regional Federal da
5a Região e no parecer proferido pela PFN, através do Memorando 1.004/2011-PFN/PE, que a
segurança foi deferida parcialmente, declarando-se a inexigibilidade da contribuição
previdenciária patronal incidente sobre a verba paga a empregado no decorrer dos quinze
primeiros dias de afastamento por motivo de doença ou sobre os valores pagos a título de auxílio-
acidente, sobre os valores pagos a título de férias e sobre 1/3 de férias. Além disso, observa-se
que esse Juízo autorizou o contribuinte a realizar a compensação dos valores recolhidos sobre tais
verbas, obedecendo-se o disposto no artigo 170-A do CTN.
Consta, ainda, no acórdão prolatado na 2a instância que, tendo sido proposta ação
judicial, aplicar-se-ia ao caso, o prazo prescricional decenal para restituição de indébitos dos
tributos sujeitos ao lançamento por homologação, uma vez que a Lei Complementar no 118/2005
é aplicável aos fatos geradores ocorridos após sua vigência.
O contribuinte entendeu que poderia realizar as compensações, tendo enviado GFIP
de 11/2008 a 04/2009 com compensações indevidas.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.222 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.728330/2011-51
4
Conforme planilhas disponibilizadas pelo contribuinte contendo a memória de
cálculo das compensações efetuadas, os valores referentes aos recolhimentos utilizados nas
compensações retroagiram à competência 04/2002.
A fiscalização juntou cópias de documentos, dentre as quais:
Demonstrativo (planilha) “Tabela crédito contribuição previdenciária sobre
auxílio-doença, acidente, salário maternidade, férias e 1/3 das férias” (fls. 26/29).
Cópia de Acórdão exarado pelo Tribunal Regional Federal da 5a Região Fiscal nos
autos do processo 2008.81.00.14171-4 (fls. 30/31).
Cópia do resultado da consulta impressa relativa ao andamento processual do
processo no 0014171-52.208.4.05.8100 (2008.81.00.014171-4) (fls. 34/39).
Cópias de páginas de GFIP que demonstram a declaração de valores compensados
em de 12/2008 a 04/2009, (fls. 42/48).
O contribuinte foi cientificado da autuação no dia 29/8/2011, conforme assinatura à
fl. 3, e apresentou impugnação em 13/9/2011, conforme carimbo de protocolo à fl. 55 (fls. 55/83),
na qual essencialmente:
1. Diz que há equívoco na cobrança, uma vez que foi proferida decisão liminar que lhe
foi favorável, nos autos do processo no 2008.81.00.014171-4. Cita decisão liminar
na qual se observa que foi suspensa a exigibilidade do crédito tributário referente
aos valores pagos nos primeiros quinze dias de afastamento do empregado em
razão de auxílio-doença/acidente, aos valores pagos sobre o terço de férias.
2. Cita também sentença relativa à decisão liminar por meio da qual consta, além do
explicitado na liminar, o direito à compensação dos valores recolhidos e incidentes
sobre as verbas referidas, observado o previsto nos artigos 170 e 170-A do CTN e
demais normas aplicáveis, como o artigo 89 da Lei no 8.212/1991. Cita, ainda,
decisão do Tribunal Regional Federal relativa a esse processo.
3. Alega que, contrariando as decisões judiciais, foi emitido o Auto de Infração
impugnado como se ele não dispusesse de nenhuma base legal e judicial para suas
declarações.
4. Afirma que, em razão das decisões prolatadas em seu favor, a cobrança dos
tributos é inexigível.
5. Assevera que é certo que recolheu “Contribuição Social Previdenciária Patronal
indevidamente e faz jus à suspensão declarada em suas DCTF relacionadas aos
débitos e períodos em questão bem como à compensação desses valores com
débitos próprios, vencidos e vincendos, relativos a quaisquer tributos ou
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, nos
termos do artigo 66 da Lei no 8.383/91, combinado com o artigo 74 da Lei no
9.430/96 [...]”.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.222 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.728330/2011-51
5
6. Alega que, pelo que se depreende das decisões proferidas pelo Poder Judiciário,
quem deve a ele, é a Fazenda Nacional, em razão de ter exigido recolhimento
indevido de tributos.
7. Aponta que, apesar disso, a autoridade fiscal propôs a formalização de processo
para cobrança dos débitos com exigibilidade suspensa, originando a cobrança ora
combatida, exigindo o pagamento de tributo ora devido.
8. Diz que se aplica ao caso a suspensão da exigibilidade prevista no CTN, artigo 151, e
que a fiscalização lançou valores indevidos e a maior.
9. Assevera que a aplicação da taxa Selic para apuração do valor lançado foi feita ao
arrepio da Constituição da República de 1988 (“Norma Fundamental”). Aduz que
essa norma foi declarada ilegal em face do enriquecimento injustificado que
proporcionou ao Fisco.
NÃO INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FÉRIAS E ADICIONAL
DE 1/3 DE FÉRIAS
10. Tece considerações acerca da não incidência da contribuição previdenciária sobre
férias e adicional de 1/3 de férias, citando legislação e jurisprudência e conclui que
os pagamentos a título de salário maternidade não se enquadram na hipótese de
incidência das contribuições previdenciárias.
11. Diz que o Fisco federal age por exegese equivocada dos dispositivos legais e por
abusiva confusão entre os institutos e conceitos em debate.
QUINZE PRIMEIROS DIAS DE AFASTAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DOENTES E
ACIDENTADOS.
12. Tece considerações acerca da não incidência da contribuição previdenciária sobre
os valores pagos relativamente aos primeiros quinze dias de afastamento do
trabalhador doente ou acidentado, citando legislação e jurisprudência.
LEGALIDADE DA COMPENSAÇÃO
13. Conclui que, por ter recolhido a contribuição previdenciária sobre os valores pagos
a título de salário-maternidade e de férias gozadas, certo é que efetuou o
pagamento indevido de tributos, conforme reconhecido na decisão judicial.
14. Afirma que, com fulcro no disposto no artigo 66 da Lei no 8.383/1991, combinado
com o artigo 74 da Lei no 9.430/1996, deve proceder à compensação
independentemente de autorização judicial ou administrativa dos respectivos
valores recolhidos nos últimos dez anos.
15. Tece considerações acerca da distinção entre a compensação prevista no artigo 66
da Lei no 8.383/1991 e a disposta nos artigos 170 e 170-A do CTN, para concluir que
poderia compensar valores recolhidos indevidamente, independentemente de
autorização judicial ou processo administrativo. Cita jurisprudência.
16. Diz que, o que se deseja, por meio da indeclinável prestação jurisdicional, é que
seja assegurada a devida proteção judicial contra a aplicabilidade do artigo 170-A
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.222 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.728330/2011-51
6
do CTN. Aduz que a restrição prevista no artigo 170-A do CTN “permanece
intolerável no caso concreto”. Conclui que não há que se condicionar à
compensação ao trânsito em julgado do feito, afastando-se a aplicação do disposto
no CTN, artigo 170-A.
17. Assevera que, pelas mesmas razões deve ser afastada a pretensa incidência da IN
RFB no 900, de 30/12/2008, assim, como de quaisquer outras que pretendam
restringir o direito à compensação através do regime de auto lançamento.
18. Tece considerações acerca do prazo decadencial que entende aplicável à
compensação de indébitos tributários. Cita Jurisprudência e questiona a decisão do
STJ.
19. Conclui que deve ser mantido o prazo decenal para compensação dos valores
“indevidamente a título de CSLL [...]”.
20. Afirma que sobre os valores recolhidos indevidamente devem incidir correção
monetária e Selic, por força do Princípio Constitucional da Isonomia.
PROCESSO JUDICIAL
21. Diz que ajuizou Mandado de Segurança no 2008.81.00.014171-4, na 1a Vara Federal
em Fortaleza (CE), tendo obtido decisões judiciais em seu favor reconhecendo a
inexigibilidade dos débitos em questão. Retoma seus argumentos acerca do
conteúdo e da existência de decisões judiciais a lhe fundamentar as compensações
e a suspender a exigibilidade dos tributos.
COMPENSAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 66 DA LEI No 8.383/1991
22. Disserta sobre o seu direito à compensação independentemente de autorização ou
processo administrativo. Retoma suas considerações acerca das diferenças que
existiriam entre as modalidades de compensação tratadas na Lei no 8.383/1991 e
no artigo 170 e 170-A do CTN (esses dois dispositivos no entender do impugnante
só se aplicariam nos casos de crédito tributário já constituído). Cita jurisprudência e
doutrina.
PEDIDO
23. Requer seja recebida a impugnação atribuindo-lhe efeito suspensivo, para em
seguida decretar a total improcedência do auto de infração impugnado.
24. Junta cópia de documentos fls. 84/119, dentre as quais, cópias das decisões
judiciais prolatadas nos autos do processo no 2008.81.14171-4 (fls. 96/119).
Em seguida, foi proferido julgamento pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 123 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
COMPENSAÇÃO GLOSA.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.222 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.728330/2011-51
7
Serão glosados pelo Fisco os valores compensados indevidamente pelo sujeito
passivo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 138 e ss), reiterando, em suma, suas alegações de defesa, no sentido da
não incidência sobre verbas de caráter indenizatória, bem como defendendo a legitimidade das
compensações efetuadas.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento dos Recursos Voluntários.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo. Sobre os demais requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72, é preciso pontuar o que segue.
Conforme confessado pelo próprio sujeito passivo e do que se extrai do Relatório
Fiscal (e-fls. 14 e ss), o contribuinte iniciou litígio com a Fazenda Nacional por meio de Mandado
de Segurança com pedido de Medida Liminar processo n°. 2008-81.00.014171-4, impetrado na
Justiça Federal no Ceará em 05/11/2008, alegando a não incidência das contribuições
previdenciárias sobre os pagamentos efetuados aos empregados da empresa no decorrer dos
primeiros 15 dias de afastamento por motivo de doença ou de acidente, assim como sobre férias
e 1/3 de férias.
O crédito constituído por meio deste Auto de Infração contempla os valores dos
supostos créditos utilizados nas compensações glosadas tiveram origem nos recolhimentos de
contribuições incidentes sobre o pagamento efetuado, a segurados empregados, por meio da
rubrica “Férias e 1/3 de férias”, e sobre as importâncias pagas nos primeiros quinze dias de
afastamento do empregado por motivo de doença ou de acidente.
Pois bem!
A existência de ação judicial não impede a tramitação da exigência fiscal no
contencioso administrativo, de modo que a renúncia somente ocorrerá quando a ação judicial
tiver por objeto “idêntico pedido” sobre o qual verse o processo administrativo (art. 126, § 3°, da
Lei n° 8.213/91). Dessa forma, se a impugnação tratar de matéria diversa da ação judicial, o sujeito
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.222 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.728330/2011-51
8
passivo terá direito a contencioso administrativo para apreciação da matéria diferenciada. É ver o
que diz a Súmula CARF n° 01, in verbis:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura
pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes
ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
No caso dos autos, constato que há parcial identidade de matérias discutidas no
âmbito judicial e na esfera administrativa, e que implica no reconhecimento de renúncia ao
contencioso administrativo e o não conhecimento da peça recursal para a apreciação da alegação
no tocante à não incidência das contribuições previdenciárias sobre os pagamentos efetuados
aos empregados da empresa no decorrer dos primeiros 15 dias de afastamento por motivo de
doença ou de acidente, assim como sobre férias e 1/3 de férias.
Para além do exposto, esclareço que a presente análise recursal se limitará à
seguinte matéria, por ser diversa das preconizadas na ação judicial, a merecer conhecimento nesta
instância recursal: (a) possibilidade de compensação pelo sujeito passivo independentemente de
autorização administrativa ou de decisão judicial.
Por fim, cabe esclarecer que, a teor do inciso III, do artigo 151, do CTN, as
reclamações e os recursos suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis
reguladoras do processo tributário administrativo.
Nesse sentido, enquanto o recorrente tiver a oportunidade de discutir o débito em
todas as instâncias administrativas, até decisão final e última, o crédito tributário em questão não
deve ser formalizado pela Administração Pública, nos termos do art. 151, III, do CTN.
Portanto, neste momento, em razão do recurso tempestivamente apresentado, o
presente crédito tributário está com sua exigibilidade suspensa, não havendo qualquer empecilho
para o andamento do presente feito, por não haver qualquer determinação judicial determinado o
seu sobrestamento até o julgamento definitivo do Mandado de Segurança impetrado pelo
recorrente.
2. Mérito.
No caso, verifica-se que o contribuinte fez compensação de valores relacionados
aos pagamentos efetuados aos empregados da empresa no decorrer dos primeiros 15 dias de
afastamento por motivo de doença ou de acidente, assim como sobre férias e 1/3 de férias,
antes do trânsito em julgado destes processos, o que é vedado pelo art. 170-A do CTN.
O artigo 170-A do CTN estabelece de forma clara que:
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo,
objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado
da respectiva decisão judicial.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.222 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.728330/2011-51
9
O dispositivo acima possui natureza de norma geral em matéria tributária e tem por
objetivo garantir a segurança jurídica e a estabilidade das relações tributárias, impedindo que
compensações sejam realizadas com fundamento em decisões judiciais ainda passíveis de
reforma.
Dessa forma, a interpretação sistemática do ordenamento leva à conclusão
inequívoca de que o direito de creditar valores tributários reconhecidos judicialmente só pode ser
exercido após a definitividade da decisão.
No caso concreto, verifica-se que o contribuinte realizou compensação de valores
antes do trânsito em julgado do processo judicial em que se discute a incidência tributária das
rubricas questionadas. Essa conduta contraria expressamente o disposto no artigo 170-A do CTN,
justificando, portanto, a glosa das compensações.
O contribuinte alega que o artigo 170-A do CTN não deveria ser aplicado ao caso
concreto. Contudo, trata-se de norma vigente e regularmente introduzida no ordenamento
jurídico por meio de lei complementar, conforme exige o artigo 146, inciso III, alínea 'b' da
Constituição Federal para normas gerais em matéria tributária. Além disso, não há qualquer
declaração de ilegalidade ou inconstitucionalidade do artigo 170-A do CTN pelo Supremo Tribunal
Federal (STF) ou pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), de modo que a administração tributária
está vinculada à sua aplicação nos casos que se enquadram no seu campo de incidência.
Ainda que a contribuinte não tenha expressamente arguido a inconstitucionalidade
do artigo 170-A do CTN, cumpre ressaltar que a matéria se encontra pacificada na jurisprudência
administrativa.
Nos termos da Súmula CARF no 2: "O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária."
Dessa forma, ainda que se pretendesse discutir a constitucionalidade do artigo 170-
A do CTN, essa matéria não poderia ser analisada pelo órgão administrativo, que deve se limitar à
interpretação e aplicação da legislação vigente.
Diante do exposto, e considerando que: (i) o artigo 170-A do CTN é norma geral em
matéria tributária e possui plena vigência e aplicabilidade; (ii) o contribuinte realizou
compensação de valores antes do trânsito em julgado do processo judicial em que se discute a
incidência tributária das rubricas questionadas, em desacordo com a legislação tributária vigente;
(iii) o CARF não possui competência para declarar a inconstitucionalidade de lei tributária; voto
pela manutenção da glosa das compensações efetuadas pelo contribuinte, nos termos da decisão
recorrida.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER PARCIALMENTE do Recurso Voluntário, exceto
no tocante à alegação acerca da não incidência de contribuição previdenciária sobre os
pagamentos efetuados aos empregados da empresa no decorrer dos primeiros 15 dias de
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.222 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.728330/2011-51
10
afastamento por motivo de doença ou acidente, assim como sobre férias e 1/3 de férias, para,
na parte conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 186
DF CARF MF
Original